Tribunal: TJMT
Processo: 1038396-75.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038396-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 073.856.876-79 (ADVOGADO), ALEXANDRE MONTEIRO PIVA - CPF: 394.729.178-79 (PACIENTE), EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), LS PRODUCAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 51.060.165/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 395.684.548-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA GEOVANA JOSETTI MANOSSO GASQUES - CPF: 010.923.921-06 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 073.856.876-79 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO ELETRÔNICO (ART. 171, § 2º-A, DO CP). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS VINCULADAS AO SETOR DE MODA E PUBLICIDADE E PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR AMBIENTES CORRELATOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. INQUÉRITO COMPLEXO. DILIGÊNCIAS EM CURSO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ADEQUAÇÃO E MENOR ONEROSIDADE DAS MEDIDAS EM RELAÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor de investigado por supostos estelionatos eletrônicos, com o objetivo de revogar medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, II e VI, do CPP) consistentes, notadamente, na suspensão de atividades econômicas ligadas ao universo da moda e da publicidade e na proibição de frequentar ambientes relacionados a ensaios fotográficos e publicitários, sob o argumento de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e manifesta desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a duração das medidas cautelares diversas da prisão, em inquérito policial de maior complexidade, sem oferecimento de denúncia, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a suposta ausência de contemporaneidade dos fatos investigados impede a manutenção das medidas cautelares impostas; e (iii) determinar se a suspensão das atividades econômicas vinculadas ao ramo em que se teria desenvolvido o estelionato eletrônico e a proibição de frequentar ambientes correlatos se revelam desproporcionais e configuram indevida restrição à liberdade profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que as medidas cautelares diversas da prisão, ainda que gravosas, podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do CPP, inexistindo prazo legal máximo para sua duração, especialmente em investigações complexas e sem paralisação injustificada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Constata-se que o inquérito policial apresenta maior complexidade, com diligências ainda em curso – inclusive perícia de áudio e vídeo requisitada pela autoridade policial – e dificuldades inerentes à obtenção de elementos probatórios em contexto de supostos estelionatos cibernéticos, o que afasta a alegação de inércia estatal ou de excesso de prazo imputável exclusivamente ao Estado.

Verifica-se que a gravidade concreta das condutas investigadas, caracterizadas por expressiva movimentação financeira, emprego de sofisticado ardil por meios eletrônicos, falsas promessas de projeção midiática e profissional e possível existência de múltiplas vítimas, justifica a manutenção das cautelares para resguardar a ordem pública e prevenir reiteração delitiva.

Considera-se que a suspensão das atividades econômicas diretamente vinculadas ao ramo em que, em tese, se praticaram os estelionatos, bem como a proibição de frequentar ambientes correlatos, configuram medidas adequadas e necessárias, por visarem evitar o uso da atividade econômica como instrumento de novas infrações penais (art. 319, VI, do CPP) e por serem menos gravosas que a prisão preventiva, em observância ao princípio da menor onerosidade (art. 282, II, do CPP).

Observa-se que as medidas impostas não impedem o exercício de outras atividades lícitas pelo investigado, de modo que não se caracteriza ofensa desarrazoada à liberdade profissional, mas restrição pontual e específica à atividade potencialmente utilizada para a prática delitiva.

Afirma-se que a alegada ausência de contemporaneidade não se comprova, pois a permanência das medidas decorre de decisão fundamentada que visa a prevenir a reiteração delitiva, em contexto em que há notícias de outras investigações em curso em diferentes unidades da federação por fatos semelhantes, reforçando a necessidade de cautela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

Medidas cautelares diversas da prisão podem perdurar, sem prazo legal máximo prefixado, enquanto presentes os requisitos do art. 282 do CPP e ausente paralisação injustificada da investigação, sobretudo em inquéritos de maior complexidade.

A suspensão do exercício de atividade econômica ou profissional utilizada, em tese, como instrumento para a prática de estelionatos eletrônicos, bem como a proibição de frequentar ambientes diretamente relacionados a essa atividade, constitui medida adequada, necessária e proporcional, por ser menos gravosa que a prisão preventiva e não impedir o exercício de outras atividades lícitas.

A alegação de excesso de prazo e de ausência de contemporaneidade não prospera quando a demora na conclusão do inquérito decorre da complexidade das diligências em curso e quando subsistem elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva, inclusive diante de outras investigações em andamento por fatos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIII e LXXVIII; CP, art. 171, § 2º-A; CPP, arts. 282, caput, II e § 5º, e 319, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/6/2022.

Relatório

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, OAB/MG nº 188.752, em favor de ALEXANDRE MONTEIRO PIVA, contra ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT,
que indeferiu o pedido de revogação de medidas cautelares diversas da prisão
, impostas no bojo do Inquérito Policial nº 215.4.2024.10126 (autos de origem n.º 1007445-06.2024.8.11.0042), instaurado para apuração da suposta prática de estelionatos eletrônicos (art. 171, § 2º-A, do CP).

Segundo a inicial, as medidas cautelares foram impostas em 29/05/2024, consistindo, essencialmente, na proibição de frequentar ambientes ligados à moda e publicidade e na suspensão das atividades econômicas do paciente.

Alega o impetrante que as restrições subsistem há mais de 17 meses, sem oferecimento de denúncia, e que a suposta demora decorre da inércia estatal, notadamente da autoridade policial, que deixou de cumprir diligências mínimas.

Sustenta, ainda, que não haveria fatos contemporâneos a justificar a manutenção das medidas e que o prolongamento das restrições configura desproporcionalidade e antecipação de pena, violando os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da liberdade profissional (CF, art. 5º, incisos XIII e LXXVIII).

Ressalta que
“...o Paciente é "diretor artístico" e sua única fonte de renda está intrinsecamente ligada ao "universo da moda e da publicidade". As medidas de "proibição de frequentar" locais de moda e "suspensão das atividades econômicas”.”
(pág. 6-PDF).

Requer,
liminarmente, a concessão da ordem,

para
suspender imediatamente
os efeitos do ato coator para afastar as medidas cautelares previstas nos itens V e II da decisão originária, quais sejam, a proibição de frequentar quaisquer lugares relacionados a ensaios fotográficos e publicitários e a "suspensão das atividades econômicas.

A liminar foi indeferida (Id 325953896).

As informações constam nos autos (Id 328592861).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pela
denegação da ordem
(Id 329960861).

É o relatório.

VOTO - RELATOR

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação em definitivo das medidas cautelares imposta ao paciente (art. 319, II e VI, do CPP), por flagrante excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e manifesta desproporcionalidade.

Ressai das informações da autoridade judicial que:

“a Delegacia Especializada de Estelionatos e outras Fraudes instaurou o caderno investigativo n.º 215.4.2024.10126 (38/2024/DEEF) para apurar supostos estelionatos cibernéticos (art. 171, § 2º-A, do Código Penal) imputados a Alexandre Monteiro Piva, em prejuízo de Paula Geovanna Josetti Manosso Gasques. Conforme notíciacrime, a vítima foi contatada, a partir de outubro de 2023, por perfis de Instagram e WhatsApp do interlocutor “Ale Monteiro”, que se apresentava como vinculado a revistas e profissionais de moda nacionais e internacionais. A partir desse enredo, teriam sido exigidas sucessivas transferências para “pacotes” de ensaios e veiculações em revistas de prestígio, além de despesas com fotógrafos, maquiadores, produtores, trajes e joias, sob promessa de projeção midiática e participação em eventos internacionais.

Em seguida, os autos reúnem declarações formais da vítima, extratos de conversas mantidas no WhatsApp, comprovantes de transferências e menções a contratos e convites que, à míngua de confirmação por terceiros, não se materializaram. O modus operandi descrito revela indução e manutenção em erro por meio eletrônico, com utilização de identidade e qualificações profissionais supostamente prestigiosas, a par de menção a venda de imagens a veículos de renome (v.g., “Vogue”), nada disso comprovado até o momento. Há notícia de cobrança global
de R$ 249.000,00, a título de “pacote” para ensaios
, looks e capa de revista, sem a correspondente contraprestação; ademais, registra-se promessa de joias e participação em evento em Paris, que não se concretizaram.
Após resistência da vítima, o investigado teria adotado postura evasiva e interrompido o contato, orientando-a a “procurar o jurídico
”

No caso concreto, embora o paciente esteja submetido a medidas cautelares gravosas por longo período e exista inegável impacto em sua atividade profissional, não se vislumbra, neste juízo sumário, a presença de manifesta ilegalidade a justificar a concessão da liminar.

Conforme registrado na própria decisão combatida
(Id. 212407337), as diligências ainda estão em curso, sendo atribuída à complexidade do caso e à dificuldade de obtenção de elementos probatórios por parte da autoridade policial a demora na conclusão da investigação. A gravidade concreta das condutas apuradas, envolvendo uso de sofisticado ardil e possível lesão a diversas vítimas, confere plausibilidade à manutenção provisória das restrições, ao menos até que se tenha apreciação definitiva da matéria pelo órgão colegiado.

Cumpre lembrar que, embora seja assegurado o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), não há prazo processual peremptório para o oferecimento de denúncia em inquéritos complexos, sobretudo quando não demonstrado, de forma inequívoca, abuso ou desídia irrecusável por parte do Estado.

Igualmente, a alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos não se confirma de plano, uma vez que a própria permanência das medidas visa assegurar a ordem pública e prevenir reiteração delitiva, conforme decisão judicial fundamentada.

Por fim, registrou o juízo que
há outras investigações em andamento contra o mesmo investigado
nos Estados de Goiás e São Paulo, relacionadas a fatos semelhantes, o que reforça a necessidade de cautela.

Nesse sentido, trago trecho da decisão atacada neste writ:

“Do pedido formulado pelo investigado ALEXANDRE MONTEIRO PIVA.

Registre-se, de início, que as medidas cautelares diversas da prisão e assecuratórias foram decretadas em 29/05/2024, em desfavor de ALEXANDRE MONTEIRO PIVA, no bojo de inquérito instaurado para apurar suposto estelionato majorado, perpetrado mediante ardil prolongado contra a vítima Paula Geovana Josetti Manosso Gasques, com captação pela internet e exigência de vultosas transferências sob o pretexto de serviços editoriais e eventos de moda.

As medidas deferidas abrangeram busca e apreensão domiciliar, autorização de acesso a dados de celulares e mídias, bloqueio de contas, suspensão de atividades econômicas vinculadas e proibição de frequentar lugares afetos ao nicho de moda/editorial em que, em tese, se teria desenvolvido a empreitada delitiva.

A defesa, por sua vez, sustenta excesso de prazo
— notadamente porque já transcorridos cerca de 16 meses desde o deferimento da medida e de e um ano do cumprimento da busca —, ausência de contemporaneidade e sufocamento econômico por interdição profissional; pugna pela revogação da proibição de frequentar ambientes do setor e da suspensão das atividades.

Todavia, não assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares têm por finalidade assegurar a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal e evitar a prática de infrações penais, devendo ser aplicadas observando-se os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade.

O § 5º do referido dispositivo dispõe que “as medidas cautelares serão revogadas quando não mais presentes os motivos que as determinaram, podendo ser novamente decretadas, se sobrevierem razões que as justifiquem”. O inciso II do mesmo artigo estabelece, ainda, o princípio da menor onerosidade possível, impondo ao julgador a escolha da medida menos gravosa capaz de atingir os fins pretendidos, o que se observa no caso concreto, já que a suspensão das atividades econômicas é notoriamente menos severa que a prisão preventiva.

Outrossim, o art. 319, VI, do mesmo diploma legal, autoriza expressamente a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, o que é precisamente o caso dos autos.

No mesmo trilho intelectivo, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência, segundo a qual
“não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente”
(AgRg no HC n. 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/6/2022).

Por evidente, isso não significa dizer que tais medidas possam ser mantidas por tempo indeterminado, mas o seu prazo de duração, que não possui prévia limitação em lei, deve ser aferido diante das circunstâncias específicas do caso concreto, em especial a partir de elementos que evidenciem a pertinência de sua manutenção para proteção dos bens jurídicos tutelados pela norma processual penal.

No caso dos autos, não se constata excesso de prazo. As investigações seguem em curso regular
, sendo a demora compatível com a complexidade da apuração. Ao analisar o IP n.º 1020298-47.2024.8.11.0042, constatou-se que não houve paralisação injustificada da investigação, mas sim demora inerente ao próprio aparato investigatório estatal, havendo algumas diligências pendentes de cumprimento, a exemplo da perícia de áudio e vídeo da Requisição Pericial nº 2024.15.44999, tendo a Autoridade Policial requisitado expressamente à Politec pela conclusão do referido expediente (id. 205859179)

Ademais, conforme se infere da representação
, há outras investigações em andamento contra o mesmo investigado nos Estados de Goiás e São Paulo, relacionadas a fatos semelhantes, o que reforça a necessidade de cautela.

A gravidade concreta das condutas imputadas — com expressiva movimentação financeira, premeditação e uso de sofisticado ardil para ludibriar vítimas mediante falsas promessas de projeção profissional — justifica, portanto, a manutenção das medidas decretadas, especialmente diante da possibilidade concreta de que o exercício das atividades econômicas anteriormente desenvolvidas possa facilitar a reiteração delitiva.

Ressalte-se que a suspensão das atividades econômicas não representa constrangimento ilegal, pois não impede o investigado de exercer outras atividades lícitas para garantir o seu sustento. Além disso, trata-se de medida menos gravosa do que a prisão preventiva, o que reforça sua adequação e proporcionalidade frente ao contexto fático e jurídico delineado, observando-se o princípio da menor onerosidade previsto no art. 282, II, do CPP.

Dessa forma, permanecem hígidos os requisitos da necessidade e adequação das cautelares impostas, não havendo alteração do panorama fático capaz de justificar sua revogação ou substituição.

(...) INDEFIRO o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão e assecuratórias, por entender ausentes elementos que indiquem cessação dos fundamentos que as justificaram.”
(pág. 12/14-PDF).

Analisado o caso, vislumbrando a decisão do juízo de primeiro grau, embora a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo e ausência de contemporaneidade, tais referências não indicam que eventual demora seja culpa exclusiva do Estado. Em verdade, deixa de considerar tratar-se investigação de certa complexidade, consoante demonstrado na decisão atacada.

Como bem observado pelo juízo monocrático, a gravidade concreta dos fatos, caracterizada por expressiva movimentação financeira ilícita, premeditação e emprego de sofisticado ardil para enganar vítimas com falsas promessas profissionais, justifica a manutenção das medidas cautelares, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva mediante o exercício das atividades econômicas anteriormente desenvolvidas.

A suspensão das atividades neste momento releva medida menos gravosa que a prisão preventiva e em consonância com o princípio da menor onerosidade (art. 282, II, do CPP).

Assim, subsistem os requisitos de necessidade e adequação das cautelares, sem que haja alteração fática capaz de justificar sua revogação ou substituição.

Diante do exposto, em
harmonia com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus, por inexistir qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025